Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702775-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE PRIORIDADE DE PENHORAS. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA DE ORDEM RECONHECIDA EM RELAÇÃO A OUTROS CRÉDITOS POR SUA NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA NÃO DEVIDA PELA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA MAS POR UM DE SEUS CREDORES/EXEQUENTES. CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVA A RELAÇÃO NEGOCIAL FEITA POR UM DOS CREDORES A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR RESTRITA AO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. PRIVILÉGIO QUE NÃO AFETA O CRÉDITO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prioridade de penhora requerida por juízo trabalhista, em cumprimento de sentença promovido por consórcio de empresas em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, e afastou a preferência de crédito cedido por uma das empresas credoras/exequentes a escritório de advocacia para pagamento de honorários devidos pela prestação de serviços advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se a penhora ordenada para pagamento de crédito cedido por uma das empresas credoras de obrigações pecuniárias inadimplidas pela empresa pública pelo não pagamento de faturas relativas a execução de obra ajustada em contrato administrativo tem preferência sobre penhora posteriormente determinada de crédito trabalhista pelo fato de a quantia cedida estar destinada ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem de preferência entre penhoras deve observar, prioritariamente, a existência de título legal de preferência, conforme art. 908, §2o, do CPC. Apenas na ausência de tal título, aplica-se o critério da anterioridade da penhora. 4. O crédito trabalhista, por ostentar natureza alimentar e preferência legal, prevalece sobre penhora anterior relativa a crédito comum cedido a terceiro. 5. Caso concreto em que ostenta natureza alimentar somente a verba especificada no contrato de cessão porque decorrente da contraprestação de atividade advocatícia, com o que oponível essa qualidade unicamente à empresa cedente. A ordem especial restrita a créditos dessa natureza pode ser aventada apenas entre cedente e cessionário não podendo de modo algum ser invocada relativamente às relações negociais que estabeleceram entre si a empresa Vértice Engenharia Ltda./EPP frente à Artecon Artefatos de Concreto S/A e entre a empresa Artecon Artefatos de Concreto S/A e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB. Em definitivo, a relação jurídica que deu origem ao crédito da qual o agravante é cessionário não se confunde com a relação jurídica havida entre a exequente e a executada, porque decorrente de contrato distinto do que lastreia o procedimento de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 908, §1o e §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702279-09.2023.8.07.9000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 6.5.2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 288 do Código Civil, defendendo que a cessão de crédito regularmente publicizada é oponível a terceiros, inclusive para fins de definição da ordem de preferência entre penhoras concorrentes, não podendo penhoras posteriores prevalecer sobre crédito cedido; c) artigos 991 a 994, todos do CC, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou o regime jurídico da Sociedade em Conta de Participação, violando a afetação patrimonial dos créditos vinculados ao objeto social executado, em prejuízo do sócio participante; d) artigo 908, §§ 1o e 2o, do CPC, argumentando que foram aplicados de forma equivocada os critérios legais para definição da ordem de preferência entre penhoras concorrentes, conferindo prevalência automática ao crédito trabalhista, sem considerar a anterioridade da penhora e a natureza jurídica do crédito cedido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve subir o recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 288, 991 a 994, todos do CC e 908, §§ 1o e 2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou pela observância da preferência legal entre penhoras, e, ainda, que o crédito cedido ao agravante decorre de contrato distinto do cumprimento de sentença (vide itens 3 a 5 da ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-P5Q